Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-91.2012.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011744-91.2012.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DARCY BATISTA DE SOUZA, ANA MARIA BATISTA DE SOUSA, CLAUDIO ROGERIO LIMA DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA, CLAUDIA REGINA LIMA DE SOUZA BESSA, PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS D E S P A C H O Pedido de tutela de urgência formulado por PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS ANJOS (ID 31471612) já apreciado na decisão de ID 28070385. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora